Tribunal: TJDFT
Processo: 0740712-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740712-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A RECORRIDO: SÉRGIO ROCHA DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ DECISÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO IMPERATIVA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). ELISÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PENHORADOS. ENVIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. INVIABILIDADE ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. DECISÃO DE SUSPENSÃO. OITIVA DO EXEQUENTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO À PARTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Publicada a decisão que determinara a intimação do credor para manifestar-se sobre a pretensão de suspensão do executivo, por força da recuperação judicial que sobreviera à devedora, acorrendo aos autos e aviando petição, induzindo que tivera ciência desse deliberado, silenciando, contudo, quanto ao havido, ensejara o aperfeiçoamento da preclusão consumativa e lógica, pois, conquanto lhe sobrepujasse prazo, seu silêncio induz que abdicara da faculdade que o assistia, ressentindo-se de lastro a alegação de nulidade procedimental decorrente de violação à ampla defesa e ao contraditório, inclusive porque inexistente qualquer prejuízo afligindo-o, pois, a par da via recursal que se abrira, a suspensão do curso das execuções individuais ao ser admitido o processamento da recuperação da executada, observado o prazo estabelecido, deriva de imperativo legal não sujeito a interseção das partes (Lei no 11.101/05, arts. 6o e 52, III). 2. O deferimento do processamento do pedido recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, ensejando a novação condicional das obrigações primitivas via do cumprimento do plano de recuperação admitido, não implicando a deflagração de execução concursal, de acordo com a regulação que lhe é conferida, tem o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidara de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei no 11.101/05, art. 6o e § 4o). 3. A recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tendo como norte a preservação da empresa, implicando a novação condicionada das obrigações passivas anteriores ao pedido, impõe a suspensão do trânsito da execução individual promovida em face da recuperanda até a resolução do deferimento ou não do pedido de recuperação, dentro do qual não subsiste lastro sequer para a movimentação de valores já penhorados. 4. Sobressaindo imperativo o sobrestamento do cumprimento de sentença decorrente do fato de que a devedora aviara pedido de recuperação judicial, e aferido que, caso o plano de recuperação seja aprovado e deferida a recuperação, o fato ensejará a novação objetiva quanto à obrigação exequenda, obstando sua perseguição individualizada (CC, art. 360; Lei no 11.101/05, art. 59), ao passo que, caso não seja homologado o plano de recuperação judicial, sobejará ao credor a possibilidade de retomar o executivo, eventual penhora já efetuada no curso da execução deve ser preservada, devendo ser reformada a decisão que defere a imediata remessa do penhorado ao Juízo recuperacional antes do deferimento da recuperação judicial e homologação do plano. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 6o, inciso III, e 76, ambos da Lei 11.101/2005, asseverando que compete ao juízo universal e não, ao da execução, promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação judicial, ainda que a penhora tenha ocorrido antes dessa, diante da força atrativa do mencionado juízo. Defende que deve ser garantida a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 27005309). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (ID 28075099). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 76, ambos da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam realizadas, respectivamente em nome dos patronos Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antônio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (ID 27005309), bem como Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848 (ID 28075099). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027